Tribunal: CARF
Processo: 18470.727993/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18470.727993/2016-65
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-000.815 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
presente processo, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o
recorrente questiona a incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão n. 2402-006.713, proferido pela 2a.
Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste Conselho, com o entendimento sumarizado na
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2014
CONCOMITÂNCIA
DE
INSTÂNCIAS.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo importa renúncia às instâncias administrativas, decorrendo o não
conhecimento do recurso voluntário.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727993/2016-65
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.815 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

Na essência, a Embargante alega a existência de análise de premissa equivocada
quanto à existência de concomitância entre a ação judicial e a matéria tratada no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
No despacho de encaminhamento (e-fl. 534) é evidenciado que o contencioso em
apreço cinge-se à incidência de IRPF sobre juros moratórios, verbis:
Conforme se extrai do Despacho proferido pela Equipe de Acompanhamento Judicial -
EAJUD da DRF-RJ2 (fls. 472/476), a ação judicial que levou a DRJ e o CARF a
considerarem haver concomitância entre as esferas judicial e administrativa e, por
conseguinte, não conhecer por inteiro a impugnação e o recurso voluntário interpostos
pelo contribuinte, teve como objeto, exclusivamente, a incidência de IRPF sobre
juros moratórios recebidos em ação trabalhista.
Por outro lado, através da Notificação de Lançamento no 2014/836785947445405
apurou-se uma omissão de rendimentos de R$ 744.108,87 referentes à ação trabalhista,
lançamento este que foi combatido administrativamente pelo contribuinte com duas
alegações distintas: 1) que o valor apurado foi recebido em dois anos distintos, sendo
uma parte em 2012 e outra em 2013; e 2) que no valor total apurado estariam
incluídos juros moratórios cuja tributação era objeto de discussão em ação
judicial.
Pois bem. Tendo em vista que a ação judicial restringia-se aos juros moratórios que
compuseram o total recebido, a discussão inerente à tributação do valor apurado em um
único ano-calendário não caracterizou concomitância entre as esferas administrativa e
judicial e, por isso, levando-se em consideração que a impugnação contra a Notificação
de Lançamento foi apresentada tempestivamente pelo sujeito passivo, entendo, s.m.j.,
que não se encontra na esfera de competência da DRF a revisão do crédito tributário no
que tange especificamente à alegação de que os rendimentos tidos como omissos não
foram integralmente recebidos em 2013.
Em razão do exposto, remeto o presente processo ao CARF para avaliação quanto à
correção das decisões proferidas através dos Acórdãos no 03-77.123, da 3a Turma da
DRJ/BSB (fls. 156/161), e no 2402-006.713, da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do
CARF (fls. 228/230), levando-se em conta, ainda, as alegações apresentadas pelo
interessado através da petição de fls. 485/490.
Com efeito, o próprio Recorrente enfatizou, em sede de recurso voluntário, no que
diz respeito aos juros moratórios, as alegações trazidas na impugnação, verbis:
[...]
(iii) Que apenas PARTE dos valores objeto da Notificação - os juros moratórios
decorrentes da condenação trabalhista -, está sendo discutida na esfera judicial e o
crédito tributário correspondente está depositado judicialmente no Processo n°
0008158-16.2016.4.02.5101, de maneira que esta parcela do credito tributário resta
suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN.
[...] (grifei)
É dizer, não obstante ser forçoso reconhecer a inexistência de concomitância nas
instâncias administrativa e judicial, como aduz a Embargante, verifica-se, sem sombra de
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.815 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727993/2016-65

dúvidas, que a discussão na esfera judicial acerca da incidência de imposto de renda sobre juros
moratórios guarda estreita vinculação com a matéria tratada no recurso voluntário, vez que
repercute diretamente no crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento - IRPF - n.
2014/836785947445405, razão pela qual voto por sobrestar o julgamento deste processo,
conforme orientação da 2a. SEJUL, em função de determinação do STF (Tema 808 de
Repercussão Geral).

É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital